Tribunal: STF
Processo: ARE 1056269
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 1003, § 5º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11).